Tribunal: CVM
Processo: RJ-2008-12216
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Otavio Yazbek
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM
No RJ2008/12216

ACUSADOS: GERMINAL POCÁ
STÊNIO SALES JACOB

EMENTA: NÃO DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES AO MERCADO – MULTA – NÃO
PUBLICAÇÃO DE FATO RELEVANTE – ADVERTÊNCIA.

DECISÃO:
VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS, O COLEGIADO DA
COMISSÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS, COM BASE NA PROVA DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL,
COM FUNDAMENTO NO ART. 11, INCISOS I E II, DA LEI No 6.385/76, POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, DECIDIU:

1) APLICAR AO ACUSADO STÊNIO SALES JACOB, NA QUALIDADE DE DIRETOR-PRESIDENTE
DA SANEPAR, PELO DESCUMPRIMENTO DO ART. 8o DA INSTRUÇÃO CVM No 358/02, POR
FAZER DECLARAÇÕES A RESPEITO DOS PLANOS DE INVESTIMENTO DA COMPANHIA
PARA O ANO DE 2010, AINDA NÃO DIVULGADOS AO MERCADO, A APLICAÇÃO DA
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS);

2) APLICAR AO ACUSADO GERMINAL POCÁ, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE RELAÇÕES
COM INVESTIDORES DA SANEPAR, POR INFRAÇÃO AO ART. 157, § 4o DA LEI No 6.404/76,
COMBINADO COM O § 3o DA INSTRUÇÃO CVM No 358/02, POR DEIXAR DE PUBLICAR
FATO RELEVANTE COM INFORMAÇÕES ACERCA DOS PLANOS DE INVESTIMENTO DA
COMPANHIA, IMEDIATAMENTE APÓS A APRESENTAÇÃO DESTES PELO DIRETOR-
PRESIDENTE, A PENA DE ADVERTÊNCIA.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação
da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo
esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em
dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Proferiu defesa oral o advogado José Carlos Rosa, representante do acusado Stênio Sales
Jacob.

Presente a procuradora-federal Adriana Cristina Dullius, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram do julgamento os diretores Otavio Yazbek, relator, Alexsandro Broedel Lopes,
Eli Loria, Marcos Barbosa Pinto e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana,
que presidiu a sessão.

1/12

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2010.

Otavio Yazbek
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ 2008/12216

Acusados: Stênio Sales Jacob
Germinal Pocá

Assunto: Processo Administrativo Sancionador instaurado em face dos Acusados a fim
de apurar a responsabilidade destes (i) pela divulgação de informações
relevantes a respeito da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar,
sem que estas tivessem sido comunicadas ao mercado e (ii) pela não
publicação de Fato Relevante

Diretor relator: Otavio Yazbek

R E L A T Ó R I O
OBJETO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face de (i) Stênio Sales Jacob
(“Stênio”), Diretor Presidente e (ii) Germinal Pocá (“Germinal”), Diretor de Relações com Investidores
(“DRI”) da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar (“Sanepar” ou “Companhia”), a fim de apurar
a responsabilidade destes (i) pela divulgação de informações relevantes a respeito da Companhia, sem
que estas tivessem sido comunicadas ao mercado e (ii) pela não publicação de Fato Relevante,
respectivamente.

FATOS

2. Em 30.5.2007, foi veiculada notícia no jornal Valor Econômico sob o título “Sanepar planeja
investir R$ 2,2 bi em água e esgoto até o final de 2010” (fl. 2). No dia seguinte, foi enviado à Sanepar o
Ofício/CVM/SEP/GEA-2/No193/07 (fl. 3), determinando à Companhia que se manifestasse sobre a matéria
e, se seu conteúdo fosse confirmado, que divulgasse Fato Relevante na imprensa, com encaminhamento
2/12

simultâneo à CVM via o Sistema IPE.

3. Germinal, na qualidade de DRI da Sanepar, encaminhou resposta ao referido Ofício em 5.6.2007,
contendo, em resumo, as seguintes considerações (fl. 5-7):

i) o questionamento refere-se a apresentação realizada em 29.5.2007 na Escola de Governo, na
qual Stênio dissertou sobre as intenções de investimento da Sanepar para os quatro anos
seguintes (2007 a 2010) – intenções estas que, de acordo com o Estatuto Social da Companhia,
devem ser revisadas semestralmente;

ii) de fato, logo após a formulação dos questionamentos pela autarquia, a Sanepar se viu na
obrigação de reavaliar para baixo as projeções de curto prazo, uma vez que as negociações com
algumas de suas fontes de recursos estariam vinculadas a políticas econômicas nacionais para o
setor de atuação da Companhia;

iii) as projeções correspondentes aos exercícios de 2007, 2008 e 2009 já haviam sido informadas ao
mercado em 22.5.2007, por meio do IAN/2006;

iv) os dados veiculados não resultaram em movimentações atípicas dos preços das ações, sendo que
a oscilação mensurada entre a data da publicação e do pregão de 4.6.2007 redundou em
decréscimo da cotação de pouco mais de 1,3%;

v) a Sanepar “provavelmente” viria a publicar Fato Relevante, acompanhado de alteração no
IAN/2006, com números a menor, que seriam objeto de apreciação do Conselho de Administração
(“CA”) no mês de junho de 2007; e

vi) a Companhia passou por um período de turbulência, com alterações significativas no CA e na
Diretoria, fatos estes levados ao conhecimento do mercado pelo DRI.

4. Em 10.8.2007, no Memo/CVM/SEP/GEA-2/No139/07 (fl. 27-29), a GEA-2 apontou que, ao contrário
do afirmado pela Companhia na correspondência datada de 5.6.2007, aquela não publicou Fato
Relevante, nem em obediência ao disposto nos arts. 3o e 5o da Instrução CVM no 358, de 3.1.2002
(“Instrução CVM no 358/02”), nem para confirmar as informações veiculadas na matéria jornalística, em
atendimento ao Ofício/CVM/SEP/GEA-2/No193/07, e nem para tratar de modificação das projeções
divulgadas. Além disso, a Companhia não reapresentou o IAN/2006 com a projeção de 20101.

5. Questionado por meio do Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No281/07 (fl. 33), de 20.8.2007, o DRI da Sanepar
informou em correspondência datada de 30.8.2007 (fl. 35-37), que em 27.8.2007 foi publicado Fato
Relevante do qual consta o programa de investimentos revisto (para baixo, na 8a/2007 Reunião do
Conselho de Administração, ocorrida em 13.8.20072), para os anos de 2007 a 2010. Ademais, asseverou
o DRI que, estando ele cioso do espírito da Instrução CVM no 358/02, o Fato Relevante não foi publicado
antes pois “não poderia irresponsavelmente veicular informações que prestassem mais a confundir do
que informar corretamente o mercado, já atingido em maio passado por informação jornalística
3/12

precipitada, a qual ora se verifica”.

6. Em 24.10.2008 foi enviado o Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No247/08 (fl. 53) ao Diretor Presidente da
Sanepar, para que este se manifestasse acerca de suas declarações a respeito dos planos de
investimento da Companhia, à época ainda não divulgados ao mercado. Em sua resposta, (fl. 56) Stênio
reiterou que a previsão apresentada na Escola de Governo, de investimento de R$ 2,222 bilhões, referia-
se à soma do valor planejado de investimento até o ano de 2010, além de valores de desembolso futuro e
incerto para os anos de 2010 a 2014, tendo a matéria jornalística que motivou o presente feito
reproduzido as informações de forma parcial. Ressaltou, ademais, que a Sanepar não depende do
mercado de ações para captar recursos.

TERMO DE ACUSAÇÃO

7. Em 9.12.2008, foi proposto pela SEP Termo de Acusação, pedindo a responsabilização de (fls. 58-
67):

i) Stênio, na qualidade de Diretor Presidente da Sanepar, pelo descumprimento ao art. 8o3 da
Instrução CVM no 358/024, por fazer declarações a respeito dos planos de investimento da
Companhia para o ano de 2010, ainda não divulgados ao mercado; e

ii) Germinal, na qualidade de DRI da Sanepar, por infração ao art. 157, § 4o5 da Lei no 6.404, de
15.12.1976 (“Lei 6.404/76”), combinado com o § 3o do art. 3o6 da Instrução CVM no 358/027, por
deixar de publicar Fato Relevante com informações acerca dos planos de investimento da
Companhia, imediatamente após a apresentação destes na Escola de Governo, pelo Diretor
Presidente.

8. Examinada a peça acusatória, a PFE entendeu em 18.12.2008 que estariam atendidos os
requisitos formais arrolados no art. 6o da Deliberação CVM no 538, de 5.3.2008.

RAZÕES DE DEFESA

Defesa de Stênio

9. Stênio argumentou em sua defesa, datada de 25.2.2009, que (fls. 80-86):

i) durante a apresentação realizada na Escola de Governo, foi externada somente a intenção da
Diretoria da Sanepar em buscar recursos da ordem de R$ 2,22 bi nos quatro anos seguintes ao
exercício de 2007, intenção esta que não fazia parte do Plano de Negócios da Companhia e que
jamais poderia ser considerada “decisão de acionista controlador, deliberação da assembléia
geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta (...)8” (grifos no original);
4/12

ii) a notícia do jornal Valor Econômico não influiu na cotação das ações da Sanepar, na decisão dos
investidores em comprar ou vender ações da Companhia ou na integridade do mercado de
capitais, e portanto não pode ser considerada nem fato relevante nem “falta grave”, para fins do
art. 11, § 3o da Lei no 6.385/76;

iii) de acordo com a própria notícia jornalística, o Diretor Presidente nunca teria informado que o
Plano de Negócios teria sofrido modificação, nos termos do art. 2o, parágrafo único, inciso XXI9
da Instrução CVM no 358/02;

iv) não se pode punir um administrador por buscar recursos para o desenvolvimento do negócio da
empresa administrada, apenas porque não atingiu o interesse de terceiros;

v) se a informação em questão for considerada fato relevante, chegar-se-ia “ao cúmulo de se forçar
o Diretor Presidente e demais diretores de dizer apenas aquilo que já está publicado, ou, de
publicar previamente qualquer declaração, pois, dependendo de quem analisa, qualquer
declaração poderia, em tese, influir na intenção dos investidores”;

vi) a Instrução CVM no 358/02 regulamenta as declarações consideradas fatos relevantes, “sendo que
os fatos ora tratados jamais poderiam ser subsumidos a esta norma, revelando atipicidade da
conduta do Diretor Presidente da Sanepar” (grifos no original);

vii) a Sanepar não capta seus recursos no mercado de capitais;

viii) as declarações foram feitas sob o entendimento de que a CVM, os acionistas e o mercado em
geral já tivessem conhecimento das informações, tendo em vista o envio do IAN/2006 à CVM, que
contemplava as projeções de investimentos para os exercícios de 2007 a 2009; e

ix) somente na 8a/2007 Reunião Ordinária do CA foi aprovada a versão re-adequada do Plano de
Investimentos da Companhia.

10. Requer, por fim, que seja permitida a produção de todas as provas hábeis a demonstrar que a
conduta do peticionário não merece ser sancionada.

Defesa de Germinal

11. Em sua defesa, protocolada intempestivamente em 20.3.2009, Germinal juntou os seguintes
documentos, os quais demonstrariam as limitações que eram impostas ao exercício do cargo de DRI e
que “a Companhia nas suas instâncias diretivas não pretendia dar satisfação em primeiro ao DRI e
conseqüentemente a [sic] própria CVM e aos acionistas minoritários” (fls. 89-90):
5/12

i) voto do Conselheiro Marlik Bentabet, na Reunião do CA de 2.3.2007, no qual este sugere a
redução de valores destinados a investimentos;

ii) voto do Conselheiro Pedro Henrique Xavier, na Reunião do CA de 2.3.2007, contrário à aprovação
das contas referentes ao exercício de 2006;

iii) Ofício DRI, datado de 28.3.2007, encaminhado aos Conselheiros e Diretores da Sanepar, alertando
quanto a pequenos vazamentos informacionais por membros da direção da Companhia,
reiterando as disposições da Lei das S.A. e das normas da CVM sobre a divulgação de fato
relevante;

iv) Ofício DRI, datado de 17.5.2007, encaminhado ao ex-Presidente da CVM Marcelo Fernandez
Trindade, manifestando a necessidade de se estender ao DRI o poder de aplicar as sanções
previstas na Instrução CVM no 452, de 30.4.200711 e/ou indicar eventual responsável, quando
aquele encontrar dificuldades para obter informações internas na Companhia;

v) resposta encaminhada à área de Comunicação Social da Companhia em 16.5.2007, tratando de
nota veiculada no jornal O Estado do Paraná de 16.5.2007;

vi) e-mail recebido pelo DRI em 4.6.2007, contendo o teor da exposição do Diretor Presidente objeto
de questionamento pela CVM;

vii) correspondência do Gerente da ACR/DRI, datada de 3.7.2007, cobrando o DRI a respeito de
informações para atendimento do Ofício/CVM/SEP/GEA-2/No193/07;

viii) notícia jornalística, relatando que o DRI da Companhia se recusou a publicar Fato Relevante pois
os números citados pelo Diretor Presidente na apresentação da Escola de Governo eram falsos;

ix) cópia do documento “Política de Desenvolvimento do Estado do Paraná”, editado pelo Governo do
Estado, alegadamente em fins de maio de 2007, constando na página 10 a previsão de
investimento, “para o quadriênio de 2007 a 2010 incluso: Sanepar 1.338,98 milhões de reais”;

x) comunicado de desmobilização do Gabinete e Secretaria da DRI, datado de 23.12.2008; e

xi) decisões judiciais datadas de dezembro de 2008 a janeiro de 2009, prolatadas no âmbito de
mandado de segurança impetrado contra o Presidente do CA da Sanepar, com o objetivo de
reconduzir plenamente ao cargo o DRI, então afastado pela Companhia.

6/12

12. O processo foi distribuído para o relator em 30.6.2009.

É o relatório.
------------------------
1 O plano de investimento da SANEPAR apresentado pelo Presidente da Companhia, em 29.5.2007, continha informações
relativas aos investimentos projetados para o exercício de 2010, no valor de R$ 486 milhões, que não haviam sido objeto de
divulgação ao mercado na forma prevista na regulamentação.
2 Com efeito, em 17.8.2007, foram alteradas no Formulário IAN (devidamente encaminhado à CVM e à BM&FBovespa na
mesma data) as informações relativas aos projetos de investimento da Companhia e inseridas as seguintes informações:
“Para o ano de 2010 está previsto investir R$ 126,5 milhões, sendo, R$ 68,4 milhões de recursos próprios e R$ 58,1 milhões
de recursos de fontes externas. O programa de investimentos descrito para os anos de 2007 a 2010, contempla somente os
recursos financeiros já assegurados com financiamentos assinados. No entanto, estimamos que a cada ano poderão ser
firmados novos contratos de financiamentos com recursos do FGTS via Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 180,0
milhões. Desta forma, nossa expectativa é de incorporar mais R$ 540,0 milhões ao programa de investimentos nos exercícios
de 2008, 2009 e 2010, totalizando investimentos de R$ 1,9 bilhão para o período de 2007 a 2010.”
3 “Art. 8o. Cumpre aos acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, e empregados da companhia,
guardar sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou
posição que ocupam, até sua divulgação ao mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança
também o façam, respondendo solidariamente com estes na hipótese de descumprimento.”
4 O que configura infração grave nos termos do art. 18 da mesma Instrução, para os efeitos do disposto no art. 11, § 3o da
Lei no 6.385, de 7.12.1976 (“Lei no 6.385/76”).
5 “Art. 157. (...)
§ 4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela
imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante
ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou
comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.”
6 “Art. 3o. Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e
entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à
negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e
imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à
negociação.
(...)
§ 3o O Diretor de Relações com Investidores deverá divulgar simultaneamente ao mercado ato ou fato relevante a ser
veiculado por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa, ou em reuniões de entidades de classe,
investidores, analistas ou com público selecionado, no país ou no exterior.”
7 O que configura infração grave nos termos do art. 18 da mesma Instrução, para os efeitos do disposto no art. 11, § 3o da
Lei no 6.385/76.
8 Art. 2o da Instrução CVM no 358/02.
9 “Art. 2o Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da
assembléia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-
administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de
modo ponderável:
I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados;
II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários;
III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos
pela companhia ou a eles referenciados.
Parágrafo único. Observada a definição do caput, são exemplos de ato ou fato potencialmente relevante, dentre outros, os
7/12

seguintes:
(...)
XXI - modificação de projeções divulgadas pela companhia; (...)”
10 Dispõe sobre multas cominatórias e revoga a Instrução CVM no 273, de 12 de março de 1998.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ 2008/12216

VOTO DO RELATOR

1.
A Stênio e Germinal são imputadas, respectivamente, as seguintes infrações (i) divulgação de
informações relevantes a respeito da Companhia, sem que estas tivessem sido comunicadas ao mercado
e (ii) não publicação de Fato Relevante.

2. Já de início, antecipo que concordo com as acusações formuladas pela área técnica, e que exporei
minhas razões tratando, a seguir, separadamente, de cada uma das defesas apresentadas. A propósito,
esclareço que, apesar de as razões de defesa de Germinal terem sido protocoladas intempestivamente,
elas serão apreciadas em respeito ao contraditório, ampla defesa e ao formalismo moderado que orienta
os Processos Administrativos Sancionadores em geral.

DEFESA DE STÊNIO

3. A defesa do Diretor Presidente contesta principalmente a configuração, como fato relevante, do
conteúdo veiculado na apresentação sobre a Sanepar por ele realizada em 29.5.2007.

4. De acordo com o § 4o do art. 157 da Lei n. 6.404 e com o art. 2o da Instrução CVM no 358/02,
considera-se relevante qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da assembléia geral ou dos
órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-
administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios, que
possa influir de modo ponderável: (i) na cotação dos valores mobiliários emitidos pela companhia aberta
ou a eles referenciados; (ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores
mobiliários; ou, ainda, (iii) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição
de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados.

5. Assim, diferentemente do que foi alegado por Stênio, “qualquer ato ou fato (...)” pode ser
caracterizado como fato relevante, e não somente (i) as decisões de acionista controlador ou
deliberações de órgãos de administração da companhia aberta, ou (ii) aqueles atos ou fatos elencados no
parágrafo único do mesmo dispositivo, cujo rol não tem caráter exaustivo. De modo semelhante, como
este Colegiado tem decidido de forma reiterada1, fatos relevantes não precisam, necessariamente,
resultar em efetiva oscilação na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia, bastando que
tenham a potencialidade de fazê-lo, para que sejam configurados como tais.

8/12

6. Ademais, a despeito do que sugere a defesa, o regime da Lei n. 6.404/76 e da Instrução CVM no
358/02, não tem por objetivo nem “forçar” a companhia a “dizer apenas aquilo que já está publicado, ou,
de publicar previamente qualquer declaração” muito menos, como foi aventado, punir o administrador no
legítimo exercício de sua atividade. Outrossim, o que se espera é que a administração da companhia
aberta faça um juízo cuidadoso, a fim de determinar quais eventos podem ter o condão de alterar o
conteúdo da relação entre o investidor e o emissor de valores mobiliários.

7. No caso em análise, a informação de que a Sanepar tinha a intenção de fazer investimentos da
monta de R$ 486 milhões em 2010, em complemento ao seu dispêndio projetado para os anos de 2007 a
2009 (este sim, divulgado ao mercado por meio do IAN/2006) não pode ser considerada trivial. A meu ver,
inclusive dado o vulto dos valores envolvidos, tal informação poderia, à época, ter influído tanto na
cotação dos valores mobiliários de emissão da Companhia, quanto nas decisões dos investidores de
negociar ou de manter aqueles valores mobiliários, ou de exercer direitos a eles relativos – constituindo,
por estes motivos, fato relevante. Fica configurado, portanto, o descumprimento ao art. 8o da Instrução
CVM no 358/02 pelo Diretor Presidente da Sanepar.

8. Por fim, o fato de o próprio Estatuto Social da Companhia prever revisão semestral do Plano de
Negócios ou mesmo, como se verificou, de as projeções veiculadas terem sofrido re-adequação em
agosto, não compromete a conclusão acima. Com efeito, quando da apresentação de Stênio na Escola de
Governo, as intenções de investimento da Sanepar para o quadriênio 2007-2010 eram, ao menos de seu
lado, suficientemente firmes, como demonstram a aprovação das cifras em reunião do Conselho de
Administração2 e o próprio pronunciamento do Diretor Presidente. Nesse sentido, se, à luz da
superveniência de reavaliações alheias à vontade da Sanepar, tivesse sido observada a regulamentação
aplicável, aquela deveria ter feito publicar dois Fatos Relevantes, ao invés de um3.

DEFESA DE GERMINAL

9.
Germinal, procurou, em sua defesa, por meio de uma série de documentos, demonstrar as
dificuldades que permeavam sua atuação como DRI da Sanepar.

10. Estou convencido de que, ainda que não se possa afirmar que a Companhia possuía uma postura
de deliberada falta de transparência, como quer fazer crer Germinal, é evidente a ausência de sintonia
entre as instâncias diretivas da Sanepar e o então DRI – em detrimento, como se pôde comprovar, dos
investidores da Companhia e do próprio mercado.

11. Não há que se falar, contudo, no caso concreto, em informação relevante não acessível ao DRI,
uma vez que este, na pior das hipóteses, tomou conhecimento do pronunciamento do Diretor Presidente
no dia seguinte à sua realização, quando do recebimento do Ofício/CVM/SEP/GEA-2/No193/074.

12. A regulamentação atribui ao DRI as responsabilidades de impedir a disseminação de informações
incorretas ou incompletas e de divulgar informações não conhecidas. Sua função está diretamente ligada
ao bom funcionamento do mercado de capitais e é por isso que ele responde quando a exerce com
menos diligência do que o esperado. Não vejo, aqui, indícios de quaisquer tentativas de Germinal de fazer
publicar esclarecimentos sobre a apresentação referida no jornal Valor Econômico. Parece-me, mesmo,
que Germinal dispunha de dados suficientes para dar conhecimento ao mercado das cifras divulgadas
pelo Diretor Presidente mas não o fez, por considerá-las ou incompletas ou incorretas.
9/12

13. Ocorre que, em ambos os casos, impunha-se a pronta atuação do DRI. No primeiro caso porque,
como visto, uma informação não precisa ser definitiva para que seja considerada relevante, e por isso,
sujeita a divulgação. No segundo caso, porque, se desconfiava o DRI que as informações estavam sendo
manipuladas pela administração da Companhia, devia ter comunicado imediatamente suas objeções à
CVM, que por sua vez, atuaria no sentido de impedir o atraso injustificável de 3 meses para publicação do
Fato Relevante. Está caracterizada, desta forma, infração ao art. 157, § 4o, da Lei no 6.404/76, combinado
com o § 3o do art. 3o da Instrução CVM no 358/02.

14. Ante o exposto, voto pela aplicação das seguintes penalidades:

i) a Stênio Sales Jacob, na qualidade de Diretor Presidente da Sanepar, pelo descumprimento ao art.
8o da Instrução CVM no 358/025, por fazer declarações a respeito dos planos de investimento da
Companhia para o ano de 2010, ainda não divulgados ao mercado - pena de R$ 200.000,00, com
base no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76; e

ii) a Germinal Pocá, na qualidade de DRI da Sanepar, por infração ao art. 157, § 4o da Lei 6.404/76,
combinado com o § 3o do art. 3o da Instrução CVM no 358/026, por deixar de publicar Fato
Relevante com informações acerca dos planos de investimento da Companhia, imediatamente
após a apresentação destes na Escola de Governo, pelo Diretor Presidente - pena de
advertência, com base no art. 11, inciso I, da Lei no 6.385/76.

15. Esclareço que as penalidades propostas acima foram fixadas tendo em vista:

i) a baixa dispersão acionária da Sanepar;

ii) a ausência de oscilação nos preços dos valores mobiliários de emissão da Companhia; e

iii) a gravidade das condutas.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2010.

Otavio Yazbek
Diretor-relator
-------------------
1 Cf. os recentes PAS CVM no 2006/5928, PAS CVM no RJ 2008/8976 e PAS CVM no RJ
2008/6023.
10/12

2 Vide Ofício DRI no 008/2007, acostado às fls. 5-7.
3 Cf. o voto do então Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, que na decisão do PAS
CVM no RJ 2006.5928, discorreu sobre a questão dos fatos não definitivos, concluídos
ou formalizados: “Não se exige que a informação seja definitiva ou esteja formalizada
para que se considere um fato como relevante e, portanto, sujeito ao dever de
divulgação. Basta que a informação não seja meramente especulativa, mera intenção
não baseada em fatos concretos.
Informações sobre atos bilaterais (contratos, reestruturações societárias, etc.) podem
ser divulgáveis, independentemente de consenso entre as partes, desde que uma
delas já tenha tomado a decisão de realizar o negócio, fazer uma oferta de compra ou
tenha a intenção de prosseguir uma negociação ou concluir uma negociação em
andamento. Nesses casos, divulga-se a intenção, mas não a conclusão do negócio.
(...)
Em termos de decisão de investimento, a formalização de um negócio jurídico tem
pouca relevância, ao contrário do impacto na esfera jurídica das partes, desde que os
investidores, a partir das informações divulgadas, não vislumbrem a possibilidade de
que a negociação possa não ser concluída. Os investidores, usualmente, incorporam o
‘valor’ do negócio ao preço do valor mobiliário antes de sua formalização.”
4 O teor das informações veiculadas na exposição do Diretor Presidente foi inclusive
reconfirmado em e-mail interno datado de 4.6.2007.
5 O que configura infração grave nos termos do art. 18 da mesma Instrução, para os efeitos do disposto
no art. 11, § 3o da Lei no 6.385/76.
6 O que configura infração grave nos termos do art. 18 da mesma Instrução, para os efeitos do disposto
no art. 11, § 3o da Lei no 6.385/76.

Declaração de voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento
do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/12216 realizada no dia 13 de abril de
2010.

Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.

Alexsandro Broedel Lopes
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/12216 realizada no dia 13 de abril de 2010.

Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.

Eli Loria
DIRETOR
11/12

Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/12216 realizada no dia 13 de abril de
2010.

Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.

Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR

Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes
de Santana, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2008/12216 realizada no dia 13 de abril de 2010.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento,
em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados Germinal
Pocá e Stenio Sales Jacob as penalidades de, respectivamente, advertência e multa, nos termos propostos
pelo diretor-relator em seu voto.

Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso
voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
12/12